Tribunal: TJDFT
Processo: 0751515-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751515-61.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LÚCIA BULCÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ABÍLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos, há discussão sobre a penhorabilidade ou não do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990."2. No caso concreto, recurso especial provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1.8.2022). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE. 1 – Penhora. Bem de família. Fiador. Contrato de locação. Acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, o Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, no Tema 1.127, fixou a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” Demonstrado que os agravantes figuram como fiadores em contrato de locação, é possível a penhora do bem de família para saldar o débito exequendo. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014